Tribunal: TJMT
Processo: 1029849-25.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029849-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO MARIANO PEREIRA - CPF: 329.339.249-00 (APELADO), RAQUEL APARECIDA PEREIRA - CPF: 912.894.081-49 (ADVOGADO), NEWAGE PROMOTORA LTDA - CNPJ: 34.672.776/0001-70 (APELANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWAGE PROMOTORA LTDA - CNPJ: 34.672.776/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, aposentado, foi induzido a erro ao contratar novos empréstimos acreditando tratar-se de portabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do cessionário do crédito; (ii) determinar se houve vício de consentimento na contratação; (iii) analisar a responsabilidade solidária das instituições financeiras; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cessionário de crédito responde pelos vícios da relação originária, possuindo legitimidade passiva para a causa, nos termos do art. 294 do Código Civil e da legislação consumerista.

A divergência entre a oferta de portabilidade e a efetiva contratação de novos empréstimos caracteriza erro substancial, viciando o consentimento do consumidor, agravado pela violação do dever de informação.

A validade formal da assinatura eletrônica por biometria facial não afasta o vício de consentimento decorrente do erro sobre a natureza do negócio jurídico. A forma não prevalece sobre a substância quando há divergência entre a vontade real e a vontade declarada.

As instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos de seus correspondentes bancários e integram a cadeia de fornecimento, devendo reparar os danos causados ao consumidor.

A falha na prestação do serviço, evidenciada pela manutenção de descontos indevidos após a devolução dos valores e pela inscrição em cadastro de inadimplentes, configura dano moral in re ipsa. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“O cessionário de crédito possui legitimidade passiva para responder por vícios do negócio jurídico originário, respondendo solidariamente com o cedente pelos danos causados ao consumidor. 2. Configura vício de consentimento na modalidade erro substancial a celebração de novos contratos de empréstimo consignado quando a proposta apresentada ao consumidor referia-se à portabilidade de empréstimo preexistente.
3.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, cujo valor deve ser fixado com moderação e razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Banco Bradesco S.A.
e
Banco Pan S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, movida por
Aparecido Mariano Pereira
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado impugnados, bem como, condenar o Banco PAN S.A. à restituição simples dos valores descontados indevidamente, além de condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignados, recorrem os Bancos Bradesco S.A e Pan S.A.

Em suas razões recursais, o apelante
Banco Bradesco S.A.
sustenta, em síntese, a regularidade da contratação dos empréstimos consignados e a validade da cessão de crédito ao Banco PAN S.A. Defende o exercício regular de direito, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento cotidiano. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir a indenização e alterar o termo inicial dos juros.

O
Banco Pan S.A,

por sua vez,
suscita, em preliminar, ilegitimidade passiva, argumentando não ter participado das tratativas contratuais iniciais. No mérito, defende a validade da contratação mediante biometria facial, a regularidade da operação, a ausência de defeito na prestação do serviço e a inexistência de danos morais, alegando tratar-se de "indústria do dano moral". Formula pedido contraposto requerendo a condenação do autor à devolução dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa. Por fim, requer o provimento do recurso para obter a improcedência da ação e procedência do pedido contraposto ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aparecido Mariano Pereira
move Ação Declaratória de Inexistência de Débito em desfavor de
Newage Promotora Ltda
,
Banco Bradesco S.A.
e
Banco Pan S.A.
, objetivando a anulação de dois contratos de empréstimo consignado (nº 345162245-4 e nº 345196329-6), a restituição de valores e indenização por danos morais.

Alega, em apertada síntese, que foi abordado pela correspondente bancária
Newage
com uma oferta de portabilidade de um empréstimo preexistente, visando à redução de juros e do valor das parcelas. Sustenta que, em vez disso, foram celebrados dois novos contratos sem sua autorização, e que, embora tenha devolvido integralmente os valores creditados (R$ 27.865,06) conforme orientação da própria correspondente, os descontos das parcelas passaram a ocorrer indevidamente em seu benefício previdenciário (id. 95040096).

A requerida
Newage Promotora Ltda
e o
Banco Bradesco S.A
.
, embora citados, não apresentaram contestação, sendo decretada sua revelia (id. 158967467 e id. 200617399).

O requerido
Banco Pan S.A.
apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendendo a regularidade da contratação, formalizada por biometria facial, bem como a ausência de ato ilícito, e formulou pedido contraposto para reaver os valores creditados (id. 115404798).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o vício de consentimento e a falha na prestação do serviço. Declarou a inexistência dos débitos, julgou improcedente o pedido contraposto e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00, além da restituição simples dos valores descontados e dos ônus sucumbenciais (id. 212781892).

Não concordando com a r. sentença, recorrem o
Banco Pan S.A.
e o
Banco Bradesco S.A.
, ora apelantes. O
Banco Pan
reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a validade da contratação, a ausência de danos morais e requer a reforma ou, subsidiariamente, a redução da indenização (id. 214693427). Por sua vez, o
Banco Bradesco
alega a regularidade da contratação e da cessão de crédito, a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, postula a minoração do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora (id. 218316513).

Ab initio
, convém analisar a
preliminar
de ilegitimidade passiva

suscitada pelo Banco PAN S.A, argumentando que não participou das tratativas contratuais iniciais, que foram conduzidas pela correspondente bancária Newage Promotora Ltda em nome do Banco Bradesco S.A., e que o contrato celebrado com o autor seria autônomo e legítimo.

Conforme documentado nos autos, os contratos de empréstimo consignado nº 345162245-4 e nº 345196329-6 foram originalmente celebrados em nome do Banco Bradesco S.A. e posteriormente migrados para o Banco PAN S.A. mediante operação de cessão de crédito. Essa migração ocorreu em 03 de julho de 2021, conforme extrato do INSS juntado aos autos, momento em que o Banco PAN assumiu a posição de credor nas relações jurídicas questionadas. Nessa linha, a circunstância de não ter participado das tratativas iniciais não afasta sua legitimidade, pois, como cessionário, responde pelos vícios do crédito cedido.

A cessão de crédito não tem o condão de expurgar eventuais vícios existentes na origem da relação contratual, permanecendo o cessionário responsável solidariamente com o cedente pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte, vejamos:

“DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE EM CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO CEDENTE. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM RELAÇÃO AO COPROPRIETÁRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame [...] 3. A legitimidade passiva da BMP é manifesta, pois foi a contratante originária e responsável pela formalização do negócio fraudulento.
A cessão de crédito não afasta a responsabilidade do cedente pelos vícios da relação originária. [...]
“1
. A instituição financeira responde pela fraude na contratação, ainda que tenha havido cessão posterior do crédito.
[...]”.
(RAC 1006554-59.2022.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, J. 25.02.2026-grifei).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Antes de adentrar na análise das questões de fundo, impõe-se reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. O autor, na qualidade de aposentado que contratou empréstimo consignado, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, enquanto os bancos apelantes, na condição de instituições financeiras prestadoras de serviços bancários, configuram-se como fornecedores nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Essa aplicação decorre do reconhecimento de que as instituições financeiras prestam serviços e, portanto, submetem-se às normas protetivas do consumidor.

Pois bem.
A controvérsia central reside na validade dos contratos de empréstimo consignado celebrados em nome do autor. Para compreender adequadamente a questão, convém examinar a distinção técnica entre portabilidade de crédito e novo contrato de empréstimo. A portabilidade, regulamentada pela Resolução nº 4.292/2013 do Banco Central, consiste na transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, sem liberação de novo crédito ao cliente. Diversamente, o novo contrato caracteriza-se pela concessão de crédito adicional, com liberação de valores e acréscimo do endividamento.

Conforme documentado nos autos, foram celebrados dois novos contratos de empréstimo, cada um no valor de R$ 13.932,53, totalizando R$ 27.865,06, com liberação de valores na conta do autor nos dias 22 e 24 de março de 2021. As conversas via WhatsApp (ID 91849610), demonstram que a proposta apresentada pela correspondente bancária referia-se especificamente à portabilidade do contrato existente com o Banco C6 Consignado S.A., com redução da taxa de juros de 1,31% para 1,1% ao mês e diminuição das parcelas de R$ 363,63 para R$ 255,63.

Essa divergência entre a proposta de portabilidade e a efetiva celebração de novos contratos caracteriza vício de consentimento, na modalidade erro substancial, previsto nos artigos 138 a 144 do Código Civil. O erro é substancial porque recai sobre a própria natureza do negócio jurídico, é escusável porque o autor, pessoa idosa e leiga em operações bancárias, foi induzido pela correspondente, é real porque efetivamente influenciou a manifestação de vontade, conforme demonstra a devolução imediata dos valores, e é reconhecível porque a correspondente tinha pleno conhecimento da divergência.

Os bancos apelantes argumentam que a contratação mediante biometria facial confere validade e regularidade aos contratos celebrados. De fato, a contratação eletrônica mediante assinatura digital por biometria facial constitui meio legítimo de manifestação de vontade, encontrando amparo no ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, a validade formal da assinatura eletrônica não afasta a possibilidade de reconhecimento de vícios de consentimento que comprometam a validade material do negócio jurídico. A manifestação de vontade, ainda que formalmente válida, pode estar viciada por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, hipóteses em que o negócio jurídico será nulo ou anulável, conforme o caso.

In casu
, a assinatura eletrônica por biometria facial comprova apenas que o autor manifestou formalmente sua vontade de contratar, mas não afasta o vício de consentimento decorrente do erro sobre a natureza do negócio jurídico. O autor acreditava estar contratando portabilidade de empréstimo existente, quando na verdade estava celebrando novos contratos de empréstimo. Essa divergência entre a vontade real e a vontade declarada caracteriza erro substancial que compromete a validade do negócio jurídico. Assim já decidi em caso semelhante,
verbis
:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. [...]A conduta da empresa fraudadora induziu a autora em erro substancial quanto à natureza do negócio, configurando vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do CC. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, aplicando-se ao caso o entendimento de fortuito interno. [...] Tese de julgamento: “1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro sob aparência de legitimidade, no contexto de contratação de empréstimo consignado.
2. Caracterizado o vício de consentimento e configurado o abalo emocional decorrente de descontos indevidos, é devida a indenização por danos morais”.
(RAC 1049003-58.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 08.10.2025-grifei).

Os contratos juntados aos autos pelos apelantes não demonstram de forma clara e inequívoca que o autor foi devidamente informado sobre a natureza da operação que estava sendo realizada, não há qualquer menção à celebração de novos contratos de empréstimo, à liberação de valores ou ao acréscimo do endividamento. Essa omissão caracteriza violação ao dever de informação e configura prática abusiva, nos termos do artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Nessa ordem de ideias, a vulnerabilidade do autor resta evidenciada por sua condição de pessoa idosa, com 65 anos de idade à época dos fatos, e aposentado, circunstâncias que o colocam em posição de maior fragilidade nas relações de consumo. Portanto, a análise conjunta dos elementos probatórios conduz à conclusão de que os contratos de empréstimo consignado nº 345162245-4 e nº 345196329-6 foram celebrados com vício de consentimento, caracterizado pelo erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico, e mediante violação ao dever de informação. Tais circunstâncias comprometem a validade dos contratos e autorizam sua anulação.

Elemento probatório de fundamental importância para o deslinde da controvérsia consiste na comprovação da devolução integral dos valores creditados na conta bancária do autor. Como se verifica dos autos, o autor realizou transferências eletrônicas nos dias 19 e 26 de abril de 2021, devolvendo à Newage Promotora Ltda a quantia total de R$ 27.865,06, correspondente exatamente aos valores que lhe haviam sido creditados em decorrência dos contratos questionados, conforme comprovantes de IDs 91849594, 91849596, 91849598 e 91849599.

Não obstante a devolução integral, os descontos das parcelas continuaram sendo realizados no benefício previdenciário do autor, caracterizando cobrança indevida e falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os bancos apelantes sustentam que a operação realizada entre o Banco Bradesco S.A. e o Banco PAN S.A. caracterizou-se como cessão de crédito, operação legítima prevista nos artigos 286 a 298 do Código Civil.

Todavia, a cessão de crédito não tem o condão de expurgar eventuais vícios existentes na origem da relação contratual. O artigo 294 do Código Civil estabelece expressamente que "
o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente
". Esse dispositivo consagra o princípio da oponibilidade das exceções pessoais, segundo o qual o devedor pode opor ao cessionário todas as defesas que poderia opor ao cedente.

A cessão de crédito ocorreu em 03 de julho de 2021, conforme se verifica do extrato do INSS juntado aos autos, portanto após a devolução dos valores pelo autor em 19 e 26 de abril de 2021. Essa circunstância temporal é relevante porque demonstra que, no momento da cessão, os contratos já estavam viciados pela devolução dos valores e pela ausência de cancelamento por parte do Banco Bradesco S.A.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o princípio da responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de fornecimento, previsto no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tanto o Banco Bradesco S.A., que celebrou os contratos mediante sua correspondente bancária, quanto o Banco PAN S.A., que assumiu a posição de credor mediante cessão de crédito, integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A cessão de crédito não afasta a responsabilidade solidária, pois o cessionário, ao assumir a posição de credor, passa a integrar a relação de consumo e submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento independe da participação direta do fornecedor no ato que causou o dano, bastando que ele integre a cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Esse entendimento visa proteger o consumidor, parte vulnerável da relação, assegurando-lhe efetiva reparação dos danos sofridos.

À propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. (...) LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo, em vista da teoria da aparência, são responsáveis solidariamente perante o consumidor pelos eventuais defeitos na prestação do serviço.
Precedentes.”
(STJ - REsp: 1873289 SP 2020/0106297-7, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j.15.12.2020-grifei)

Portanto, os bancos apelantes respondem solidariamente pelos atos praticados pela correspondente bancária Newage Promotora Ltda, não podendo se eximir de responsabilidade sob o argumento de que os atos irregulares foram praticados exclusivamente pela correspondente.

Quanto ao
dano moral
, sua configuração prescinde da comprovação de prejuízo material ou de sofrimento intenso, bastando a demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, tais como a honra, a dignidade, a imagem ou a intimidade. Nessa esteira, a conduta das instituições financeiras causou ao autor transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva ofensa à sua dignidade.

De mais a mais, como se verifica dos autos, o nome do autor foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão da inadimplência dos contratos questionados, mesmo estando os descontos suspensos por força de decisão judicial (conforme petição de ID 200304710 e documentos de ID 200304731). Essa inscrição indevida caracteriza dano
moral in re ipsa
, ou seja, dano que dispensa comprovação, pois decorre da própria natureza do ato ilícito praticado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido, independentemente da comprovação de efetivo prejuízo. Esse entendimento encontra-se consolidado na Súmula 385 do STJ, que estabelece: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

Portanto, resta caracterizado o dano moral sofrido pelo autor, decorrente da falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras apelantes, da persistência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário e da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

No que se refere ao
quantum
indenizatório
, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

No particular, o autor, pessoa idosa e aposentada, foi vítima de prática abusiva por parte das instituições financeiras apelantes, que celebraram contratos de empréstimo não solicitados, mantiveram descontos indevidos em seu benefício previdenciário mesmo
após a devolução integral dos valores
e inscreveram seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em desrespeito à decisão judicial. Tais circunstâncias revelam gravidade significativa e justificam a fixação de indenização em patamar que cumpra efetivamente as funções compensatória e pedagógica.

As instituições financeiras apelantes são empresas de grande porte, com elevada capacidade econômica, circunstância que deve ser considerada na fixação do
quantum
indenizatório para que a indenização cumpra sua finalidade pedagógica, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. Por outro lado, o valor fixado não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa do autor, mantendo-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 15.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, mantenho o
quantum
indenizatório.

O Banco Bradesco S.A., subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral, sustentando que os juros devem incidir a partir do arbitramento do valor na sentença, e não desde a citação.

Esse argumento não merece acolhimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ: "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
".

No caso concreto, tratando-se de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, marco processual que constitui o devedor em mora. Tal orientação encontra-se consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores e foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários, porquanto já fixados no patamar máximo estabelecido pelo art. 85, §2, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026